Tribunal: STF
Processo: Rcl 81376
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 1022. NEGOCIAÇÃO COLETIVA PREVENDO PROTEÇÕES AO TRABALHADOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTERPRETAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que entendeu pela necessidade de motivação e de respectiva produção de prova em relação a dispensa realizada por empresa pública em 2016.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a alegada ofensa ao Tema 1022.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, as instâncias ordinárias, responsáveis pela análise de fatos e de normas trabalhistas particulares (contratos, acordos, convenções), entenderam pela existência de norma de acordo coletivo que levou à condenação da empresa. Uma vez que havia norma particular que dava guarida ao pleito do agravado, é inaplicável a tese geral do Tema 1022.



    4. É incabível a condenação em honorários em sede de reclamação.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.